Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-02.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014316-02.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DE PAULA - CPF: 056.567.331-90 (RECORRENTE), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (RECORRIDO), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM AMBIENTE DE TRABALHO E GRUPO DE MENSAGENS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS AO GENITOR DO AUTOR. REITERAÇÃO DAS AGRESSÕES APÓS PEDIDOS DE CESSAÇÃO. INTERVENÇÃO DA CHEFIA DIRETA COMPROVADA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO À HONRA E À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GUILHERME DE PAULA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais (ID 357897385), condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos extrapatrimoniais. O recorrente busca a anulação do julgado por cerceamento de defesa ou, no mérito, a reforma integral alegando ausência de ato ilícito e reciprocidade de ofensas (ID 357897386).

2.

A preliminar de nulidade da sentença por fundamentação em prova inexistente não prospera. Embora o recorrente alegue que o juízo de origem se pautou em um laudo terapêutico supostamente ausente, observa-se que a convicção do magistrado formou-se a partir de um conjunto probatório robusto e autônomo. A condenação amparou-se na análise das mensagens anexadas à inicial (ID 357896497) e, primordialmente, na prova oral colhida (ID 357897381 e ID 357897382), que demonstrou de forma lógica a ocorrência da lesão à honra, independentemente de laudo técnico subsidiário.

3.

No mérito, a controvérsia reside na verificação de excessos em "brincadeiras" realizadas no ambiente laborativo e em grupo de WhatsApp. Restou comprovado que o recorrente reiteradamente associou o genitor do autor — ocupante de cargo público — a práticas criminosas, como desvio de merenda e corrupção, utilizando tais imputações como meio de constrangimento ao recorrido perante colegas de trabalho (ID 357896497).

4.

O contexto fático-probatório demonstra que o recorrido não apenas manifestou seu desconforto, como solicitou expressamente a interrupção das ofensas. A gravidade da situação foi ratificada pela oitiva judicial da testemunha Leonardo Barbosa (ID 357897382), este último supervisor das partes, que confirmou ter recebido queixa formal do autor e ter advertido o réu para que cessasse a conduta ofensiva. Outrossim, a testemunha Natiely Tauani Lorini Simioni Nogueira afirmou, na sua oitiva judicial, que as “brincadeiras” ocorriam em ambiente com várias pessoas. Somado a isto, o próprio requerido, no depoimento judicial, quando questionado acerca das expressões dirigidas ao genitor do autor, afirmou que as fazia em tom de brincadeira. Como se não bastasse, as conversas coligidas no link disponibilizado em id. 357897364 – pág. 14 corroboram a presença de adjetivos que extrapolam o mero dissabor.

5.

A tese de animus jocandi (espírito de brincadeira) é afastada quando a conduta invade a esfera da dignidade alheia e ignora a reprovação expressa da vítima. O direito à liberdade de expressão não autoriza a humilhação sistemática ou a imputação graciosa de crimes a familiares de outrem como forma de escárnio. A reiteração das ofensas, mesmo após a intervenção da chefia, configura abuso de direito e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

6.

Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ofensa dirigida a integrante de núcleo familiar, em razão da unicidade do grupo e intimidade, atrai dano moral a qualquer dos seus integrantes. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO OFENSIVO À VÍTIMA DIRETA. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido ( CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

7.

O dano moral, no presente caso, é caracterizado pelo sofrimento emocional (id. 357897366) e pelo constrangimento público causado por imputações desonrosas reiteradas. O valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica do ofensor, cumprindo as funções compensatória e pedagógica do instituto, sem gerar enriquecimento ilícito.

8.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 357897387), conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026